Tribunal: TJSP
Processo: 1039540-35.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização. Voo Internacional. Atraso de 24 horas entre o itinerário programado e o efetivamente realizado. Pretensão de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.

Danos morais. Pretensão da autora de majoração. Não cabimento. É incontroverso o transtorno causado à autora, que perdeu um compromisso

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de Indenização. Voo Internacional. Atraso de 24 horas entre o itinerário programado e o efetivamente realizado. Pretensão de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.

Danos morais. Pretensão da autora de majoração. Não cabimento. É incontroverso o transtorno causado à autora, que perdeu um compromisso acadêmico em razão do atraso, entretanto, o valor da indenização foi bem fixado pelo Juízo, o que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não foram demonstrados danos reflexos a justificar a majoração pretendida. Sentença mantida.
Honorários advocatícios mantidos, nos termos do artigo 85, §2, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.